Tribunal: TJBA
Processo: 8165238-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165238-77.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIDILZA COSTA AVILA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE INICIADO O PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CITAÇÃO PELO CORREIO. PRAZO DA DEFESA QUE SE INICIA DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORIGINÁRIA PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Maridilza Costa Ávila contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, condenar à repetição do indébito de forma simples e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A autora requereu, em sede recursal, a restituição em dobro dos valores descontados, a majoração da indenização e dos honorários, alegando revelia da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença proferida antes do início do prazo legal para apresentação de contestação, com possível violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença foi prolatada antes mesmo da juntada do aviso de recebimento da carta de citação da parte ré, data em que se inicia o prazo para contestação, conforme os arts. 335, III, e 231, I, do CPC. 4. O julgamento proferido configura cerceamento de defesa e afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988. 5. A jurisprudência pátria reconhece a nulidade absoluta da sentença de procedência proferida antes de encerrado o prazo de defesa, impondo o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. 6. A existência de vício processual prejudica a análise do mérito recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado. Tese de julgamento: 1. A sentença proferida antes do início do prazo para contestação é nula por violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 2. O prazo de defesa inicia-se com a juntada do aviso de recebimento da citação postal aos autos, conforme os arts. 231, I, e 335, III, do CPC. 3. Reconhecida de ofício a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito recursal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 231, I; 335, III; 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, Apelação Cível nº 0707960-52.2023.8.02.0058, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 15.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1015292-85.2021.8.26.0482, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 14.08.2024. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento, e JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO. Salvador, data registrada no sistema. Presidente DES. CÁSSIO MIRANDA Relator Procurador(a) de Justiça 2